Tribunal: TJES
Processo: 5002404-83.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2023-09-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002404-83.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LORENGE SPE 147 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA
RECORRIDO: MAURO ELIZIO LOPES e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EM
ENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DO DEVEDOR. GARANTIA DO JUÍZO. A PARTE AUTORA/RECORRIDA REQUEREU A EXECUÇÃO DO JULGADO, PARA IMPELIR A RÉ/RECORRENTE AO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER E DA OBRIGAÇÃO PECUNIÁRIA IMPOSTAS. IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM QUE SE ALEGA EXCESSO DE EXECUÇÃO. SENTENÇA REJEITANDO OS EMBARGOS EM RAZÃO DE AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. RECURSO PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA, PARA QUE SEJA CONHECIDA A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, DECLARANDO-SE O VALOR DA DÍVIDA EM R$ 7.109,51.
RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E IMPROVIDO.
APESAR DE CPC TER ABOLIDO A NECESSIDADE DE GARANTIA DO JUÍZO PARA OFERECIMENTO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO, TAL EXIGÊNCIA REMANESCE NOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS, QUE CONTÉM REGRAS PRÓPRIAS. NESTE SENTIDO DISPÕE O ENUNCIADO 117 DO FONAJE: “É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial”. A SENTENÇA RECORRIDA ENCONTRA-SE DE ACORDO COM OS JULGADOS RECENTES DAS TURMAS RECURSAIS DO TJES, NÃO COMPORTANDO REFORMA.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9099/95.
CUSTAS E HONORÁRIOS A SEREM PAGOS PELA RECORRENTE VENCIDA, QUE ARBITRO EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO ATUALIZADA.

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito
Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)